Tribunal: TJSP
Processo: 2251227-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na suspensão do pagamento das parcelas de financiamento por 180 dias, sem cobrança de multa e encargos moratórios, em razão das dificuldades financeiras geradas pela pandemia. Ausentes, na hipótese, a probabilidade do direito invocado e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na suspensão do pagamento das parcelas de financiamento por 180 dias, sem cobrança de multa e encargos moratórios, em razão das dificuldades financeiras geradas pela pandemia. Ausentes, na hipótese, a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. Embora o atual cenário econômico, instaurado em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, demande maior cautela para o uso de medidas que possam afetar as finanças das empresas devedores, deve-se lembrar que a situação atinge tanto o devedor quanto o credor, e não pode servir de motivo para o inadimplemento das obrigações estabelecidas. Decisão mantida. Recurso desprovido.